Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INÉRCIA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da VEP que concedeu trabalho externo e saída temporária a condenado por crime de homicídio qualificado.
2. São reconhecidamente relevantes as conclusões e recomendações do laudo de exame criminológico, ainda mais em se tratando de condenado por crime hediondo. Entretanto, o apenado não pode ser prejudicado pela inércia estatal em relação à elaboração do referido exame, não sendo razoável que seja impedido, indefinidamente, de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execuções Penais, como o trabalho externo e saída temporária. Assim, a despeito da gravidade do crime cometido, deve ser mantida a decisão impugnada, pois não se pode impedir o usufruto de benefícios externos diante da mora do Estado.
3. Recurso conhecido e desprovido.